Tribunal: TJPA
Processo: 0020822-43.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020822-43.2005.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: YOAKIM PETROLA DE MELO JUNIOR, MARIA DE FATIMA MACHADO PETROLA, SABRINA MACHADO PETROLA SABOYA, MONTIGO COMERCIAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve a sentença de extinção da execução fiscal por reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF).

2. Sustentação do agravante de que teria havido manifestação nos autos dentro do prazo prescricional e de que a suspensão processual teria impedido a fluência do prazo, sendo aplicável a Súmula 106/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente, à luz do art. 40 da LEF, especialmente diante da alegação de suspensão processual e de atos supostamente interruptivos praticados pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão monocrática observou corretamente as diretrizes fixadas pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 905), segundo as quais o prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente após 1 ano de suspensão do feito.

5. Ausência de demonstração de prejuízo pela Fazenda Pública quanto à falta de intimação.

6. Atos meramente formais ou sem utilidade prática não são aptos a interromper a prescrição, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A alegação de que a paralisação decorreu da atuação judicial não afasta a inércia da exequente em promover diligências úteis.

8. A execução fiscal referia-se a crédito tributário manifestamente inexequível, o que também justifica sua extinção à luz dos princípios da eficiência e duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente após 1 ano de suspensão da execução fiscal (art. 40, § 4º, da LEF), sendo desnecessária nova intimação da Fazenda Pública, salvo demonstração de prejuízo. 2. Atos processuais sem eficácia concreta não interrompem a prescrição. 3. A inércia da exequente após a suspensão caracteriza desídia suficiente para a extinção do feito por prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, §§ 2º e 4º; CPC, arts. 4º, 6º, 8º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 905); Súmula 106/STJ.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por esse relator, em que conheci da apelação cível, porém neguei-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
MONTIGO COMERCIAL LTDA E OUTROS.

O recorrente, em suas razões recursais (id. 15020888), após síntese dos fatos, sustenta que houve manifestação da exequente dentro do prazo prescricional, a qual somente teria sido apreciada judicialmente em 21/05/2019.

Alega que a suspensão da execução, a partir da exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública, teria impedido a fluência do prazo prescricional, bem como a demora na apreciação dos pedidos formulados decorreu de falhas do próprio aparelho judiciário, hipótese de incidência da Súmula 106/STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma a decisão monocrática.

As contrarrazões foram apresentadas em id. 22910365.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça.

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto - consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o recorrente não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior do apelo.

Lado outro, as argumentações apresentadas pelo recorrente não trazem fundamentação robusta/contundente capaz de modificar a decisão atacada, tendo se limitado a reafirmar os fatos e teses jurídicas que embasam as razões da apelação cível.

Conforme demostrado na decisão recorrida, a controvérsia devolvida a este colegiado circunscreve-se à análise da validade da decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente em sede de execução fiscal, à luz do art. 40 da LEF e da jurisprudência do STJ, em especial o REsp 1.340.553/RS (Tema 905).

No caso concreto, a sentença de primeiro grau declarou extinta a execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente, reconhecendo que, após a citação por edital em 14/02/2013 (ID 2787423), não houve qualquer medida constritiva ou impulsionamento útil por parte da exequente por mais de cinco anos, conforme se extrai dos autos.

A decisão monocrática proferida nos autos da apelação corretamente observou os parâmetros delineados pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS, que fixou as seguintes premissas: o prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso de 1 (um) ano de suspensão do feito, conforme art. 40, §2º, da LEF; para que a intimação da Fazenda Pública constitua requisito de validade da prescrição intercorrente, é necessário que esta demonstre prejuízo, o que não se verificou no caso.

Ademais, a alegação de que houve manifestação da exequente em 21/11/2008 é irrelevante, pois tal petição não foi acompanhada de diligência útil, tal como a efetiva localização de bens ou pedido de citação válido.

A jurisprudência do STJ exige que apenas atos efetivamente frutíferos interrompem a prescrição, não sendo suficientes simples petições administrativas ou requerimentos genéricos.

Também não prospera o argumento de que a paralisação decorreu da atuação judicial ou da exceção de pré-executividade, pois, como esclarecido nos autos, a inércia foi da própria exequente, que não requereu atos concretos após a suspensão da execução, tampouco diligenciou no sentido de garantir a satisfação do crédito tributário.

Outrossim, eventual ausência de delimitação expressa dos marcos legais pela sentença não justifica a anulação da decisão, porquanto se trata de execução fiscal de crédito evidentemente inexequível, e a manutenção do feito ofenderia os princípios da eficiência e da duração razoável do processo (arts. 4º, 6º e 8º do CPC).

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025